Tribunal: TJPA
Processo: 0017300-13.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017300-13.2016.8.14.0401

APELANTE: TATIANE REGO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017300-13.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: TATIANE REGO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,

conforme fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017300-13.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: TATIANE REGO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
TATIANE REGO E SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4724323 P. 3/6) em resumo, que em 21/07/2016, por volta de 19h30h, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro da Marambaia quando procederam com algumas abordagens de rotina e, em uma delas flagraram a Recorrente portando 60 (sessenta) papelotes de pasta de cocaína, pesando 103,7g (cento e três gramas e setenta miligramas).

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 4724339 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID’s nº 4724340 P. 5-12) pugnando pela absolvição por insuficiência de elementos probantes e por obtenção de provas ilícitas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Ao final, pugna ainda pela retirada da tornozeleira eletrônica da ora Recorrente, alegando ser prejudicial a sua reinserção a sociedade.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4724340 p. 15-25), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
para que seja reformada a sentença e absolvida a Recorrente por ausência de provas (ID nº 4724341 p. 8-16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito - após revista pessoal, onde foram encontrados
60 (sessenta) papelotes de pasta de cocaína, pesando 103,7g (cento e três gramas e setenta miligramas), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4724324 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4724324 p. 16).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes encontradas em posse da Recorrente conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4724324 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4724324 p. 16).

Com relação à autoria, em Juízo os Policiais Militares (testemunhas de acusação) foram contraditórios entre si.

O PM GEORGE AUGUSTO SOUZA COSTA FERNANDES declarou que se encontravam em ronda realizando abordagens, quando o PM Wallax abordou a Apelante
(sem verificar qualquer atitude suspeita)
e encontrou com ela as drogas. Ademais, informou que não viu onde estava os entorpecentes, e por fim, ressaltou que não ouviu da Recorrente quem havia lhe fornecido a droga.

Já o PM VALDIR FERREIRA COSTA SILVA JÚNIOR informou que não recorda acerca do ocorrido e, após ser lida a denúncia declarou que estavam fazendo ronda, quando o PM Wallax
visualizou a Recorrente vendendo entorpecentes,
e por isso abordaram e revistaram a acusada tendo encontrado com a mesma a mencionada substância. Por fim, ressaltou que não sabe se a mesma confessou.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem contraditórios em partes entre si,
contrariam
os que foram prestados na Delegacia bem como a própria denúncia, pois afirmam que as abordagens não se baseavam em suspeitas, mas sim teriam sido realizadas de forma aleatória.

A apelante negou o cometimento do delito, alegando ter sido torturada, ato este confirmado por meio do depoimento de seu vizinho Lorivaldo de Melo Osório em Juízo, bem como ressaltou que não lhe foi permitido ler o termo de depoimento, tão somente sido levada a assiná-lo.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente à apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre os termos da denúncia, do inquérito e dos depoimentos policiais prestados em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que a recorrente realmente se encontrava em traficância, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito, acompanhando a manifestação do órgão ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver a ré
TATIANE REGO E SILVA
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022